Tribunal: TJSP
Processo: 2344346-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXECUÇÃO DE TAC – CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não evidenciando os elementos dos autos que houve cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC e determinadas pelo Ministério

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXECUÇÃO DE TAC – CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não evidenciando os elementos dos autos que houve cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC e determinadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, de acordo com manifestação do órgão ambiental competente, ônus que incumbia ao executado, nos moldes do art. 373, II, do CPC, impertinente o pedido de extinção da execução.